Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702842-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA BARBOSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IARA BARBOSA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que nos autos do processo n.o 0796297-71.2024.8.07.0016 indeferiu pedido de tutela provisória para que o DISTRITO FEDERAL forneça C – CE – HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO (Grupo CE – ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA/REPRODUÇAO HUMANA), nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter a "CE - HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Houve inscrição da solicitação em questão em 22/08/2023 (ID 215728260, Pág. 1), com a classificação de risco AMARELO - Urgência. Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, não se vê nos autos qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Por isso, tenho que não há nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. De fato, houve solicitação de via SISREG. A respeito dos procedimentos solicitados via SISREG, conforme reiterados depoimentos colhidos em audiências de justificação realizados em outros processos neste juízo, em princípio, trata-se de procedimento eletivo. A propósito, os depoimentos de médicos e de representantes do sistema de regulação da Secretaria de Saúde que junto em anexo, provenientes de outros processos com demandas similares. Confira-se: Depoimento da Dra. Lorena Rodrigues de Souza, Gerente de Serviços Cirúrgicos da SES-DF, depoimento em audiência de justificação nos autos 0711213-05-2024.8.07.0016, em 23/02/24: ...quanto à inscrição do paciente no SISREG, o médico responsável pela inclusão da solicitação da cirurgia do paciente no SISREG preenche um formulário online com os dados clínicos do paciente, solicita a cirurgia prescrita e faz uma sugestão da qualificação de risco clínico, isto é, se cirurgia eletiva ou urgente; que na verdade, e se tratando de condições clínicas emergenciais ou urgentes, a cirurgia já deve ser feita imediatamente o hospital em que o paciente se encontrar; nesse quadro, a qualificação do procedimento conforme as cores utilizadas – verde, azul, amarelo e vermelho – é uma qualificação feita pelo complexo regulador do Distrito Federal; que essa qualificação é feita com base nas notas técnicas e protocolos das diversas especialidades; que essas cores são utilizadas para qualificar as prioridades dos pacientes com cirurgias eletivas a serem realizadas; que se trata de cirurgias a serem devidamente preparadas conforme disponibilidade da estrutura médica existente; que, na verdade, a qualificação das cirurgias eletivas como urgência amarela ou urgência vermelha se trata de diferenciar pacientes com maior ou menor complexidade; que quando há divergência entre a qualificação do sistema dada pelo complexo de regulação e a qualificação que médico que acompanha o paciente dá à solicitação de cirurgia, prevalece a avaliação do caso feita pelo complexo regulador; que o paciente e o médico responsável pela prescrição da cirurgia podem questionar a qualificação dada pelo complexo regulador diretamente junto ao médico regulador, apresentando seus argumentos, laudos e exames para obter a alteração dessa qualificação da situação clínica dada no sistema; que, quando existe esse tipo de questionamento, isso não fica registrado na ficha automaticamente, segundo a autora sabe; que quando existe esse questionamento entre o médico prescritor e o médico regulador, e isso resulta em alteração da qualificação de risco clínico do paciente, isso é registrado na ficha do SISREG”... E segue explicando que, se existem alterações clínicas do paciente após o registro do pedido de cirurgia no SISREG, essas alterações devem ser anotadas no SISREG pelo médico assistente do paciente e essas novas condições clínicas podem fundamentar uma nova avaliação do risco clínico do paciente, mudando sua classificação no sistema de cores azul-verde-amarelo-vermelho: “caso exista alteração da condição clínica do paciente, o médico deve inserir essa informação nova no SISREG e solicitar nova avaliação de risco no sistema; que nesses casos, o sistema regulador fará nova apreciação do pedido e se decidir que deve haver mudança, anotará a nova situação de risco do paciente”. Notadamente, conforme pode ser mais explicitamente ouvido na gravação do depoimento, disponível nos anexos da ata de audiência dos autos 0711213-05-2024.8.07.0016, as cirurgias urgentes ou emergenciais devem ser feitas no hospital em que o paciente se encontrar tão logo essa situação seja detectada. As cirurgias solicitadas via SISREG são unicamente cirurgias eletivas, que podem aguardar a disponibilidade de equipe cirúrgica adequada e centro cirúrgico disponível, conforme agenda organizada pelo SISREG bem como a realização de exames complementares e preparatórios para o paciente. Nesse quadro, a qualificação da condição clínica do paciente no SISREG pelas cores azul, verde, amarelo ou vermelho apenas indicam situações de maior ou menor complexidade clínica do paciente e não significam a necessidade de realização imediata do procedimento solicitado. Confira-se: “que na verdade, em se tratando de condições clínicas emergenciais ou urgentes, a cirurgia já deve ser feita imediatamente no hospital em que o paciente se encontrar; que nesse quadro, a qualificação do procedimento conforme as cores utilizadas – verde, azul, amarelo e vermelho – é uma qualificação feia pelo complexo regulador do Distrito Federal; que essa qualificação é feita com base nas notas técnicas e protocolos das diversas especialidades; que essas cores são utilizadas para qualificar as prioridades dos pacientes com cirurgias eletivas as serem realizadas, que se tratam de cirurgias a serem devidamente preparadas conforme disponibilidade da estrutura médica existente; que , na verdade, a qualificação das cirurgias eletivas como urgência-amarela ou urgência-vermelha se trata de diferenciar pacientes com maior ou menor complexidade” E ainda, o depoimento do médico Dr. Weverton Magalhães, médico ortopedista cirurgião, ouvido na justificação realizada nos autos 0700808-07.2024.8.07.0016 em 15/03/25, no Id 190044900: ... que o centro cirúrgico em que o depoente trabalha no Hospital regional do Gama; que há uma alta ocupação do centro cirúrgico por demandas judiciais; que a equipe médica não faz avaliação a respeito dessas cirurgias feitas por decisão judicial acerca de cirurgia de urgência ou emergência, pois são todas cirurgias eletivas; que o centro cirúrgico atende essas cirurgias eletivas, bem como as urgências e emergências do hospital; que o depoente além de trabalhar nas cirurgias eletivas às terças e quintas, conforme relatado acima, cumpre 40h semanais no hospital e nos outros dias da semana auxilia nas demais cirurgias realizadas regularmente; que no hospital regional do gama há diversos centros cirúrgicos e outras equipes medicas; que além da sala ocupadas para cirurgias eletivas às terças e quintas são realizadas outras cirurgias em outras salas por outras equipes; que as cirurgias de emergência ou urgência não são feitas via SISREG, mas sim são feitas à medida que os pacientes comparecem ao hospital e se constata a necessidade; que nesse quadro às cirurgias realizadas via SISREG são sempre eletivas e a classificação usada entre verde e vermelho serve para indicar maior ou menor prioridade do paciente, mas as cirurgias realmente urgentes ou emergenciais são realizadas conforme se constata a situação tão logo o paciente chega ao hospital; que emergência é uma situação como fratura exposta que exige atendimento imediato e urgência médica é uma situação que requer atendimento, mas pode aguardar por até 24h aproximadamente; ....” Complementado pelo depoimento da Dra. Camila Nogueira, médica ortopedista da Secretaria de Saúde que trabalho no serviço de regulação das cirurgias eletivas da ortopedia (cirurgias solicitadas via SISREG), também ouvida na justificação realizada nos autos 0700808-07.2024.8.07.0016 em 15/03/25, no Id 190044900: “ a depoente é médica ortopedista da secretaria de saúde do DF; que a depoente trabalha no serviço de regulação das cirurgias eletivas da ortopedia; que a depoente trabalha no grupo de profissionais que faz a qualificação do risco clínico dos pacientes inscritos para cirurgias eletivas ortopédicas a secretaria de saúde; que exibido o registro do SISREG III de ID 183120569, pág. 3 a depoente informa que é o trabalho realizado pelo grupo da depoente no SISREG; que o grupo de trabalho é formado por médicos, enfermeiros e odontólogos; que na inscrição do paciente para procedimento cirúrgico no SISREG, chega para o serviço de regulação a identificação do paciente, diagnóstico, procedimento solicitado e os dados que o médico preenche no campo de observações do formulário, bem como resultados dos exames que o paciente tenha feito e história clínica do paciente; que com base nesses dados é feita a qualificação do risco clínico do paciente entre azul e vermelho; que a solicitação feita via SISREG pelo médico já é feita com uma classificação de risco entre azul e vermelho feita pelo médico solicitante; que esse grupo de trabalho do SISREG reavalia essa classificação e risco; que fazem essa qualificação do risco clínico conforme regras de uma nota técnica; que se faltam informações clínicas do paciente o pedido é devolvido ao médico solicitante para que ele complemente as informações, por exemplo, se faltar um exame que os reguladores entendam pertinentes o pedido pode ser devolvido para que o exame seja feito ou ainda para que juntem o resultado caso já tenha sido feito; que caso o grupo de trabalho do SISREG devolva solicitando complementação da informação isso é feito via sistema e o responsável pela inserção da solicitação no SISREG recebe esse pedido de complementação da solicitação médica; que caso o médico prescritor do procedimento discorde da qualificação de risco feita no complexo regulador ele pode pedir revisão dessa classificação seguindo as orientações na nota técnica aplicada ao caso; que se houver alteração da condição do paciente o médico pode solicitar revisão da prioridade para realização da cirurgia mencionando essas alterações, como por exemplo: “o paciente evoluiu com piora do quadro e apresenta dor incapacitante”; que além disso também podem ser juntados novos exames para demonstrar alteração da situação e nesses casos é feita nova avaliação do risco clínico do paciente e consequente alteração da classificação de risco clínico de modo a aumentar a prioridade do paciente na lista de espera das cirurgias; que a classificação de risco dos pacientes varia entre “azul – eletiva”, “verde - não urgente”, “amarelo – urgência” e “vermelho – emergência”; que nessa classificação das cirurgias eletivas, a atribuição dessas cores amarelo e vermelho significa procedimento que precisam de atendimento mais rápido; que isso é uma classificação com sentido diferente da classificação de urgência e emergência usada em situação de pronto socorro hospitalar, pois estes casos são situações de atendimentos em até 24h; que ao ser recebido no pronto socorro do hospital o paciente é avaliado e se houver situação de urgência ou emergência ele é atendido imediatamente, mas se a situação não exige solução imediata o paciente é encaminhado para atendimento ambulatorial e então o médico vai solicitar o procedimento eletivo pertinente e esse procedimento eletivo é que é encaminhado via sisreg e dentro do sisreg é qualificado pelas cores azul, verde, amarelo, vermelho; então sempre que o procedimento é solicitado pelo sisreg é procedimento eletivo; então procedimento solicitado via sisreg, ainda que qualificado com “vermelho – emergência” é um procedimento eletivo, não precisa ser atendido de imediato, mas é considerado de atendimento prioritário; Inquirido pelo defensor público respondeu que: a classificação feita pelo sisreg é baseada na nota técnica a partir das informações do paciente coletadas pelo médico assistente; que os médicos do sisreg não tem contato direto com o paciente; que a rigor, conforme regulamentos da secretaria de saúde, o médico prescritor do procedimento cirúrgico deveria fazer a solicitação diretamente no sisreg; que, portanto, eventual comunicação do pedido de informações adicionais que os médicos reguladores fazem no sisreg deveria seguir para o médico solicitante do procedimento via sistema; que eventualmente alguns médicos ou hospitais delegam essa solicitação do procedimento no sisreg para outros profissionais ou para o órgão dentro do hospital, tendo em vista que esse procedimento pode demorar algum tempo; que se o médico responsável pelo paciente quiser ele tem acesso direto ao sisreg e pode operar o sistema diretamente decidindo as informações a serem inseridas; que quando o médico faz essa solicitação no sistema ele já inclui a classificação e risco clínico do paciente, entre azul e vermelho; que essa qualificação é revista pelos profissionais do sisreg; que feita essa reclassificação o paciente passa a aguardar seu lugar na fila; que caso o médico solicitante discorde dessa qualificação feita ele deve enviar o pedido de revisão devidamente fundamentado ao sisreg; que esse pedido normalmente efeito via e-mail; que então é feita uma revisão da qualificação...” Nesse quadro, entendo que eventual antecipação de tutela para determinar ao réu que promova imediatamente a prestação de saúde solicitada, a rigor, há de ser considerada também quanto a suas implicações e consequências nos riscos de dano reverso, porque alterar a ordem das prestações médicas organizadas pelo sistema de regulação da Secretaria de Saúde sempre impõe antecipar consultas e cirurgias em detrimento de outros pacientes cujas consultas e cirurgias foram consideradas prioritárias pelos profissionais do sistema de regulação. Nesse sentido, os seguintes precedentes com suas considerações a respeito dessas consequências: “...Omissis... Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o da agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida.” (AGI 0700028-81.2024.8.07.9000, 2a Turma Recursal do Distrito Federal, decisão de , Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, decisão de 12/01/2024) “Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos, elencando, inclusive, que o procedimento é eletivo. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial.” (Extrato da decisão do Relator, Juiz Edilson Enedino das Chagas, no AGI 0700224-51.2024.8.07.9000, 14/02/2024) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA ELETIVA. SUS. FILA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento de demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 2. Segurança denegada. (Acórdão 1438752, 07057414220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE o MPDFT e intime-se oportunamente para ciência e manifestação. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. “ Alega a parte agravante, em síntese, que possui 41 anos de idade com dor e desconforto severo e ansiedade moderada. Aduz que desde 2017 apresenta metrorragia, progressivamente mais intensa ao longo do tempo e anemia recorrente. Destaca que aguarda o procedimento há mais de 458 dias. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente CE - HISTEROSCOPIA CIRURGIA C/ RESSECTOSCOPIO (grupo CE - ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA / REPRODUÇÃO HUMANA)., no prazo máximo de 10 dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, na impossibilidade, hospital da rede particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, entendo presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça requerida. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco iminente de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que consta dos autos de origem informação da Secretaria de Saúde de que a parte agravante foi inserida na lista do sistema de regulação - SISREGIII, em 22/08/2023 com prioridade AMARELHO – prioridade 1 (ID 215728263 - Pág. 9, autos de origem). Da mesma forma, consta informação de que “constam na fila 985 solicitações pendentes, sendo 498 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 458 com classificação AMARELO - prioridade 1; 22 com classificação VERDE - prioridade 2; e 07 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO - prioridade 1) inseridas no mês de FEVEREIRO/2022.” (ID 215728263 - Pág. 7, autos de origem). Assim, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante, especialmente em detrimento dos demais pacientes já inseridos na lista da central de regulação com a mesma classificação de risco, bem como aqueles com maior grau de prioridade. Neste sentido, confira-se precedente desta E. TJDFT: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. REDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno no qual a agravante requer seja reconsiderada a decisão que indeferiu a tutela recursal no Agravo de Instrumento, para que seja realizado imediatamente o procedimento cirúrgico de Glossectomia Parcial em Oncologia. Argumenta que é acometida de neoplasia maligna da língua e foi incluída no SISREG em 12/12/2023, com a classificação amarelo-urgência, tendo direito ao início do tratamento no prazo máximo de sessenta dias, conforme dispõe a Lei n. 12.732/2012. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 56643954). 3. Em que pese a agravante tenha deixado de acostar cópia integral do feito original, em consulta àqueles autos é possível extrair a informação de que ela foi inserida no SISREGIII no dia 12/12/2023, sob a classificação de risco Amarelo - urgência (ID 185415819), para realização do procedimento cirúrgico de Glossectomia Parcial em Oncologia. Há nos autos, ainda, a informação de que a cirurgia da paciente é eletiva, embora seja recomendado que aconteça o mais breve possível por se tratar de neoplasia maligna (ID 185415817). 4. No presente caso, a decisão que indeferiu a tutela antecipatória recursal fundamentou-se na ausência de elementos contundentes à formação da convicção do julgador, dentro de um juízo sumário e superficial. Após a decisão monocrática, não trouxe a agravante nenhum fato novo que pudesse alterar o entendimento externado, limitando-se ao pedido de reconsideração pela demora na realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). 5. Nesse contexto, de cognição sumária, não há possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sendo necessária a triangulação da relação processual para melhor análise do direito posto nos autos, devendo a decisão ser mantida, postergando-se a análise para o julgamento do mérito no Agravo de Instrumento, ocasião em que ao ente público será dada a oportunidade de se manifestar, em obediência ao contraditório e à ampla defesa, facultando-se à agravante a juntada de relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos, de modo a justificar a não observância da lista de espera elaborada de acordo com critérios técnicos, conforme constou da decisão vergastada. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Sem custas e honorários. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1857967, 07001803220248079000, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator